Tribunal: TJPA
Processo: 0911148-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911148-83.2023.8.14.0301

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MACEDO CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do veículo e da parte ré.

2. O juízo de origem entendeu configurada a ausência de interesse processual, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, do CPC. A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e por ser prematura a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a não localização do bem e do devedor autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido; (ii) é necessária a intimação pessoal da parte autora para caracterização de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A não localização do bem ou do devedor, por si só, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco ausência de interesse de agir, especialmente quando demonstrada tentativa de impulso processual pela parte autora.

5. Eventual inércia quanto à promoção de diligências caracteriza, em tese, abandono da causa, hipótese subsumível ao art. 485, III, do CPC, e não ao inciso IV do mesmo dispositivo.

6. A extinção por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência não observada no caso concreto.

7. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não podendo sua ausência justificar a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. A não localização do bem ou do devedor, em ação de busca e apreensão, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A extinção por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0803508-40.2017.8.14.0201; TJ-DF, Apelação Cível nº 0711091-27.2021.8.07.0006
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0911148-83.2023.8.14.0301

APELANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: MACEDO CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
MACEDO CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
,

ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 34970245)
:

“(...) A parte autora teve duas oportunidades para indicar endereços que pudessem levar à citação e à localização do bem. Na primeira, embora tenha havido a citação de um representante, o veículo não foi encontrado, e a pessoa citada se recusou a cooperar. Na segunda tentativa, o local de atividade da empresa já estava completamente desativado. A solicitação de suspensão do processo, neste contexto, não se mostra como uma medida que possa, de forma eficiente e razoável, reverter a situação, principalmente porque a própria empresa autora, um conglomerado financeiro com vastos recursos e ferramentas para pesquisa de informações de seus clientes e devedores, deveria ter mantido seus cadastros atualizados ou, ao menos, ter esgotado as vias extrajudiciais de localização antes de demandar o Poder Judiciário. O Judiciário não pode suprir a ineficiência ou a negligência da parte em gerir seus próprios negócios e informações contratuais.

A falha em promover a citação da parte ré, depois de todas as tentativas e intimações para que a parte autora diligenciasse o endereço correto, configura a ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Tal circunstância impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

Nesse sentido, a conduta da requerente de persistir em solicitar a atuação do Poder Judiciário para suprir a sua própria responsabilidade na localização da parte adversa, que é seu contratante e devedor, destoa do princípio da cooperação processual e da celeridade processual. A máquina judiciária não pode ser indefinidamente movimentada para suprir uma deficiência de diligência que incumbe primariamente à parte interessada. As certidões dos Oficiais de Justiça são claras quanto à impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais nos endereços fornecidos. A suspensão do processo, em face de um histórico de buscas infrutíferas, apenas prolongaria uma situação de inércia, sem perspectiva concreta de resolução, onerando ainda mais os recursos públicos e o andamento processual, o que contraria o princípio da duração razoável do processo.

Portanto, considerando que o processo não pode permanecer ad eternum aguardando a parte autora localizar o paradeiro da ré, e que o dever de diligenciar ativamente incumbe ao requerente, configurada está a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, as quais já foram devidamente recolhidas ao longo do processo.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se completou com a citação válida da parte requerida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Assinado eletronicamente por: DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO - 01/10/2025 09:37:24”

Inconformado, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 34970249)
sustentando, em síntese, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, incorreu em erro e cerceamento de defesa, porquanto inexistente a alegada ausência de interesse processual, haja vista que a parte autora promoveu regularmente o andamento do processo, inclusive requerendo diligências para localização do bem objeto da ação de busca e apreensão; aduziu, ainda, que a extinção foi prematura, especialmente diante da ausência de sua intimação pessoal, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, sendo insuficiente a intimação do patrono, bem como que a não localização do veículo não implica falta de interesse, podendo ensejar a conversão da ação em execução; ao final, pugnou pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 34970253
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, e à necessidade de sua anulação para permitir o regular prosseguimento do feito.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Da detida análise dos autos, observa-se que SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, tendo por objeto veículo automotor, instruindo a inicial com os documentos pertinentes à contratação e à constituição em mora
(ID 34970210)
. Após o recebimento da petição inicial, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da parte ré MACEDO CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, a qual, contudo, não restou exitosa, diante da não localização do bem e do devedor, conforme certidões acostadas aos autos
(ID 34970241)
.

Instada a se manifestar, a parte autora requereu a suspensão do feito para realização de diligências administrativas visando à localização do veículo, sem, contudo, lograr êxito imediato
(ID 34970243)
.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse processual. Tal fundamentação, contudo, não se sustenta à luz da legislação processual vigente, porquanto a não localização do bem ou do devedor não implica, por si só, ausência de interesse de agir, especialmente quando evidenciada a atuação diligente da parte autora na tentativa de prosseguimento do feito, sendo, em tese, cabível a adoção de medidas alternativas, inclusive a conversão da ação em execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Para a extinção com este fundamento,
é condição indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de cinco dias, sanar a omissão verificada, consoante disposição expressa do §1º do referido dispositivo
. Ressalta-se que tal intimação pessoal constitui garantia mínima do contraditório e da ampla defesa, que não pode ser mitigada mesmo diante da aparente desídia da parte.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que o autor tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal da parte apelante, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026